Tribunal: STJ
Processo: 0165438-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002359 - RJ (2025/0165438-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O benefício das saídas temporárias pressupõe o cumprimento de todos
os requisitos previstos no art. 123 da LEP, requisitos que, de acordo com a
Corte
, não foram preenchidos.
a quo
2. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em
, desconstituir a conclusão sobre o não preenchimento do
habeas corpus
requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias
com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento esse
incompatível com os estreitos limites da via eleita.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: da8d7b73-7728-49bc-849d-42a9b1f81c22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002359 - RJ (2025/0165438-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. EXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O benefício das saídas temporárias pressupõe o cumprimento de todos
os requisitos previstos no art. 123 da LEP, requisitos que, de acordo com a
Corte
, não foram preenchidos.
a quo
2. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em
, desconstituir a conclusão sobre o não preenchimento do
habeas corpus
requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de saídas temporárias
com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento esse
incompatível com os estreitos limites da via eleita.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental contra decisão na qual indeferi liminarmente o
favor de
impetrado em
habeas corpus
ALESSANDRO SOARES DA SILVA.
No
sustentou a defesa fazer jus o paciente à concessão do benefício de
writ,
saída temporária, nos termos do art. 122 da Lei de Execuções Penais, uma vez que
está em regime semiaberto e já cumpriu 50% da sua pena, bem como ostenta bom
comportamento carcerário, sem nenhuma falta disciplinar anotada. Destacou que, ao
negar o benefício, a autoridade coatora criou requisito não previsto em lei, uma vez
que argui a ausência de autocrítica.
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

Em decisão acostada às e-STJ fls. 24/31, indeferi liminarmente o
,
writ
motivando o presente agravo regimental.
Em suas razões, a defesa assevera que "desconsiderou-se por completo o
conjunto probatório favorável e os fundamentos objetivos que já haviam sustentado a
decisão concessiva, negando-se ao paciente a continuidade no exercício do direito,
sem que houvesse qualquer novo elemento concreto que justificasse a supressão do
(e-STJ fl. 39).
benefício"
Argumenta que o "paciente foi avaliado por equipe multidisciplinar e
demonstrou vínculo afetivo com a mãe, pessoa que visita regularmente desde 2018,
demonstrando a existência de rede de apoio. No aspecto cognitivo, emocional e
comportamental, o exame descreve capacidade crítica preservada, ausência de
impulsividade exacerbada, interesse em reconstrução de trajetória social e motivação
(e-STJ fl. 40).
para permanência no convívio familiar
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e concessão do benefício.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Sem razão o agravante.
Inicialmente, cumpre-me registrar que a análise do pedido de concessão do
benefício da saída temporária atrai a normatividade do art. 123 da Lei n. 7.210/1984,
que assim dispõe:
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da
Capital/RJ deferiu o pedido de saída temporária na modalidade de visitação à família,
consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 13/15):
Não obstante parecer ministerial, verifica-se que o apenado está em regular
cumprimento da pena em regime semiaberto, já tendo cumprido a fração
ideal necessária para a concessão de saída temporária, na forma do artigo
123, II, da LEP.
Além disso, o apenado está preso ininterruptamente desde julho de 2019,
sem registros de faltas disciplinares e com comportamento carcerário
adequado ao benefício, conforme TFD. Nesse sentido, os exames
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

criminológicos da seq. 46.1 não apontam óbices à concessão do benefício,
de modo que preenche o requisito subjetivo. Ressalta-se que o apenado
comprova manter laços familiares, na forma que se extrai dos documentos
acostados aos autos, preenchendo, também, o requisito subjetivo previsto no
artigo 123, incisos I e III, da LEP.
Quanto aos argumentos desfavoráveis de gravidade em abstrato do crime e
longo período de pena a cumprir, há entendimento jurisprudencial de que
esses argumentos não são suficientes a justificar o indeferimento do
benefício, caso não sejam somados a outros dados concretos que
demonstrem que o apenado não está apto a usufruir do benefício, o que não
é o caso dos autos, uma vez que o apenado demonstrou bom
comportamento carcerário. Destaque-se o entendimento jurisprudencial do
nosso Tribunal de Justiça, consoante julgado a seguir:
[...]
Cumpre consignar que a pessoa a ser visitada é a mãe do apenado,
conforme declaração de VPF da sequência 19.2, no seguinte endereço: Rua
José Cordeiro, n. 139, Centro, Bom Jesus do Norte/ES. Além disso, sua mãe
o visita regularmente desde
, conforme cópia da carteira de
16/07/2018
visitante.
No que diz respeito às datas de saída, vale destacar que a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1544036, sob o rito
de repetitivo, alinhou seu entendimento à posição do Supremo Tribunal
Federal, e decidiu pela possibilidade da concessão excepcional de ?saídas
automatizadas?.

O Tribunal de origem, por sua vez, cassou a decisão de primeiro grau e deu
provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, destacando que
(e-STJ fls. 30/32):
No mérito, entendo, com todas as vênias, que assiste razão ao Ministério
Público, isso porque o artigo 123, incs. II e III, da Lei de Execuções Penais
dispõe de modo claro que a autorização para as saídas temporárias somente
pode ser concedida no caso de o benefício satisfazer alguns requisitos:
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for
primário, e um 1/4 (um quarto), se reincidentes, compatível com os objetivos
da pena.
Assim dispõe o dispositivo legal referente à matéria em questão, in litteris:
?Artigo 123 - A autorização será concedida por ato motivado do juiz da
execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for
primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.?
Em sendo assim, para que a autorização possa ser concedida, mister se faz
seja avaliado se o benefício será compatível não só com os percentuais de
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

tempo de cumprimento da pena, mas, principalmente, os objetivos a serem
alcançados por essa mesma pena.
E a Lei de Execuções Penais, ao introduzir no sistema prisional um conjunto
de direitos assistenciais ao condenado, objetivou a sua reintegração gradual
à sociedade, que se fortalece no processo de progressão de pena.
Portanto, deve o Juízo da Vara de Execuções Penais, ao analisar o pedido
de visitação à família, verificar se sua concessão está de acordo com o que
dispõe a lei de execuções penais e, pelo menos, por ora, não estão
presentes tais requisitos, por conta de o exame criminológico realizado no
apenado, ora agravado, dando dele não demonstrar nenhum traço de
arrependimento, narrando a conduta perpetrada sem transparecer ter
desenvolvido autocrítica em relação ao fato ocorrido, ao declarar: ?o
problema sempre corre atrás de mim?, sendo o homicídio um desses
problemas.
Declara, ademais, não ter se arrependido do que fez, por conta de a vítima
ter tentado matá-lo em 03 (três) oportunidades, restando manifesto que não
assume a responsabilidade sobre os atos praticados (homicídio qualificado e
lesão corporal contra um policial militar, que presenciou, à época, os fatos, e
correu atrás do ora agravado para prendê-lo, sendo, no entanto, agredido,
por uma facada, uma das axilas).
Por conseguinte, embora possa ter sido beneficiado com a progressão de
regime, a fim de que seja aferida o seu senso de responsabilidade, tal
benefício não lhe dá um ?cheque em branco?, para, automaticamente, ser-
lhe concedido a benesse da visitação de periódica ao lar, uma vez não
estando presentes os requisitos legais.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no seguinte sentido, in litteris:
[...]
Em face do exposto, conheço do recurso ministerial e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, PARA REFORMAR a decisão do Juízo a quo, para indeferir
o benefício de visita periódica ao lar.

Nesse contexto, é indene a dúvidas que, na apreciação do pedido de saída

temporária (visitação à família), deve haver a análise acerca do atendimento ao
requisito previsto no inciso III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a
necessidade de exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o
que, consoante se verifica dos trechos do acórdão acima colacionado, não foi
vislumbrado no caso.
Nada obstante, o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto
não é suficiente para garantir-lhe o benefício da saída temporária quando ausentes
outras condições especificadas em lei.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO DA VARA DE
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

EXECUÇÃO.
. CASSAÇÃO
CONCESSÃO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR
DA DECISÃO NO TRIBUNAL. REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEP.
SÚMULA 83
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE FORMA PROGRESSIVA.
/STJ.
1. Os benefícios inerentes à execução penal somente são deferidos de
forma progressiva, comungando do mesmo escopo dos regimes carcerários.
Desse modo, o benefício das saídas temporárias não deve ser deferido de
forma automática, conjuntamente com a progressão ao regime semiaberto.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 683.107/RJ, relator o
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
4/8/2015

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRABALHO
EXTRAMUROS. ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a progressão ao regime
semiaberto não obriga o Juiz das Execuções a deferir automaticamente o
deferimento do trabalho extramuros, havendo que se avaliar o
preenchimento dos requisitos do art. 123 da Lei n. 7.210/1984.
2. A Juíza das Execuções, considerando o inciso III do art. 123 da Lei de
Execução Penal - que preceitua a necessidade de análise da
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena e, portanto, com o
propósito de ressocialização do indivíduo, buscado por meio de um sistema
progressivo, em que as benesses são gradualmente fruídas na medida dos
avanços alcançados pelo detento - concluiu, fundamentadamente, pela
necessidade de um lapso maior entre a concessão do regime semiaberto e a
autorização para trabalho externo, a fim de que o recorrente possa se
"[adaptar] à nova realidade paulatinamente", bem como haja condições, com
o transcurso de um mínimo de tempo, de se colherem os elementos
necessários à decisão sobre o referido benefício.
3. Recurso não provido. (RHC 50.097/RJ, relator o Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
18/12/2014

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS. ARTIGO 123, III, DA LEI N.o 7.210/84. INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.
1. A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência
automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias,
necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados
no artigo 123 da Lei n.o 7.210/84. In casu, o Juízo das execuções indeferiu o
pleito fundamentadamente, eis que entendeu incompatível a benesse com
os objetivos da reprimenda, em atenção ao inciso III do mencionado
dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

2. Recurso a que se nega provimento. (RHC 49.812/BA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
19/11/2014

É consabido que a execução penal, além de objetivar a efetivação e a
implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar
condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.
A benesse em questão representa medida que visa à ressocialização do
preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente
cumprir todos os requisitos, consoante se depreende do disposto no
do art. 123
caput
da LEP; requisitos que, de acordo com a Corte
, não foram preenchidos.
a quo
Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em
, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias
habeas corpus
sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do benefício de
saídas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento
incompatível com os estreitos limites da via eleita.
A propósito:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VISITA
PERIÓDICA
AO
LAR
E
TRABALHO
EXTRAMUROS.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210
/1984. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm
mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual
adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações
excepcionais, não ocorrente no presente caso.
2. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, a progressão para o
regime semiaberto não assegura automaticamente a obtenção do benefício
da visita periódica ao lar.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram elementos
concretos que justificam o indeferimento da saída temporária para fins de
visita familiar e de trabalho extramuros, sobretudo a ausência de
demonstração do requisito subjetivo do paciente, condenado por crimes
graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime
o tempo, recomendando maior cautela na concessão de
semiaberto há pouc
saídas extramuros.
4. A via estreita do writ não admite a dilação probatória necessária para
desconstituir o entendimento da instância ordinária quanto ao não
preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado e à incompatibilidade do
benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 295.075/RJ, relator o Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
10/10/2014
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
LIMITES DA IMPETRAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO.
VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. ANÁLISE FUNDAMENTADA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EVIDENCIADO.
[...]
2. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, a progressão para o
regime semiaberto não assegura automaticamente a obtenção do benefício
da visita periódica ao lar.
[...]
4. A estreiteza da via eleita não admite a dilação probatória necessária para
desconstituir o entendimento da instância ordinária sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado e a incompatibilidade do
benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 172.374/RJ, relator o Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
, grifei.)
23/5/2013

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À
FAMÍLIA. ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO
DEVIDAMENTE MOTIVADO NA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
ORDEM DENEGADA.
REAVALIAÇÃO. SEDE IMPRÓPRIA.
1. O Juízo das Execuções apresentou elementos concretos que justificam o
indeferimento da saída temporária para fins de visita familiar, sobretudo a
ausência de demonstração do requisito subjetivo do Paciente, condenado
pelo crime de latrocínio e que obteve progressão para o regime semiaberto a
pouco tempo, com término da pena previsto para 13 de outubro de 2026,
recomendando maior cautela na concessão de saídas extramuros.
2. A estreiteza da via eleita não admite a dilação probatória necessária para
desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo pelo apenado e a incompatibilidade do
benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena.
3. Ordem denegada. (HC 141.628/RJ, relatora a Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe de
, grifei.)
9/11/2009

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 59b492d0-9ddf-45d5-9321-e0d198d541e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.359 / RJ
Número Registro: 2025/0165438-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50097297520248190500 50101653920218190500
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALESSANDRO SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO SOARES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO - RJ236370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA50168532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 5b8308d0-57a0-4bc6-99d4-496d2e39fc65

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:08
Código de Controle do Documento: 5b8308d0-57a0-4bc6-99d4-496d2e39fc65